Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-64.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO SMS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Na origem, narra ter recebido link por SMS com informações acerca do programa de pontos Livelo. Ao acessá-lo, conta ter sido redirecionada a suposto site do Banco do Brasil, no qual inseriu seu CPF e as senhas de acesso ao aplicativo BB (8 dígitos) e a de movimentação financeira (6 dígitos). Alguns dias depois, recebeu ligação de suposto funcionário do banco para informá-la da necessidade de dirigir-se a um terminal de autoatendimento e realizar procedimentos para o resgate dos pontos, o que foi feito. Ainda seguindo as orientações do interlocutor, inclusive por vídeo chamada, realizou cadastro de aparelho celular, desbloqueou senhas e efetuou leitura de QR Code. A ação fraudulenta resultou em pagamentos que totalizaram R$ 20.608,31 e compras no cartão de crédito no valor de R$ 5.869,54.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora com fundamento na hipossuficiência comprovada. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Em suas razões, a autora afirma não ter sido analisada a conduta da instituição financeira pelo juízo a quo. Sustenta a existência de falha na prestação de serviços do banco por não ter sido detectada a quebra do perfil de consumo. Pugna pela reforma da sentença para que seja dado provimento aos pedidos.
5. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
7. A fraude, na forma como se desenvolveu, situa-se no âmbito do fortuito externo. Não se avista vulnerabilidade da autora apta a imunizá-la do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções dadas, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias realizadas digitalmente, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta bancária, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira.
8. Precedentes: Acórdão 1792364, 07043879420238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 8/12/2023, Acórdão 1778807, 07138052620228070005, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 8/11/2023, Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022.
9. Não restou demonstrada, portanto, falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. Desse modo, irretocável a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art. 98, §3o).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.